Tribunal: TJDFT
Processo: 0707872-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. APREENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. AUSENTE. MEDIDA DESPROPORCIONAL.
1. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil permite que o juiz utilize medidas executivas atípicas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. O magistrado pode determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
2. Essas medidas executivas atípicas não podem ser determinadas de maneira generalizada e indiscriminada, é necessário observar uma interpretação sistemática com outras normas previstas no ordenamento jurídico, como os direitos e garantias fundamentais e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e efetividade da medida.
3. A ausência de indícios que demostrem a ocultação patrimonial dos bens da executada impossibilita o deferimento de medidas executivas atípicas de apreensão de carteira nacional de habilitação (CNH) e passaporte e de suspensão de cartões de crédito. Essas providências são desproporcionais à efetividade do processo executivo.
4. Recurso conhecido e desprovido.